Tribunal: TJDFT
Processo: 0708070-43.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
CIVIL. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO E DE INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS. PAGAMENTO MEDIANTE SINAL E EMISSÃO DE CHEQUES. INADIMPLEMENTO DA PARTE CONTRATANTE: CHEQUES SUSTADOS E SEM PROVISÃO DE FUNDOS. CIRCULAÇÃO DAS CÁRTULAS MEDIANTE ENDOSSO. CONFIGURADA A LEGITIMIDADE DO ENDOSSANTE: CODEVEDOR. RECURSO IMPROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) contrato verbal de fabricação e instalação de móveis planejados para o comércio da parte requerente (sala de estudos), pelo valor total de R$ 19.648,28, o qual foi pago mediante sinal (R$ 3.000,00) e emissão de cheques (três cártulas no valor de R$ 1.380,00 cada, com vencimentos em novembro e dezembro de 2020, e janeiro de 2021; quatro cártulas no valor de R$ 2.347,07 cada, com vencimentos de fevereiro a maio de 2021; uma cártula no valor de R$ 3.120,00, com vencimento em junho de 2021); (b) inadimplemento da requerente ao pagamento da quantia de R$ 12.508,28 (pandemia de COVID-19); (c) aduz que teria sido cobrada em excesso pelo requerido (ofensas e ameaças), além de ter perdido duas clientes em consequência da tentativa de invasão por parte requerido à sua loja, o que lhe teria causado prejuízo de R$ 5.040,00; (d) assevera que os móveis foram entregues fora do padrão, e por isso teria despendido ao conserto deles a quantia de R$ 11.200,00; (e) ação ajuizada pela requerente, com vistas à condenação do requerido à reparação dos danos materiais e morais; (f) de outro lado, a parte requerida apresentou contestação em que afirmou ter agido em exercício regular de direito de cobrança, e destacou a impossibilidade de devolução dos cheques, tendo em vista “a sua possível circulação”; (g) formulou, ainda, pedido contraposto para que a parte autora seja condenada ao pagamento da quantia de R$ 12.508,28; (h) recurso interposto pela requerente contra a sentença de parcial procedência aos pedidos iniciais (condenação do requerido à compensação por danos morais) e de procedência ao pedido contraposto (condenação da parte requerente ao pagamento de R$ 12.508,28, a título de danos materiais).

II. A matéria devolvida à Turma Recursal pela requerente versa tão somente acerca da ilegitimidade da parte requerida para pleitear o pagamento dos valores estampados nas cártulas. A recorrente sustenta, em síntese, que: (a) os cheques teriam sido repassados nominalmente pelo recorrido a terceiros, razão pela qual teria perdido a condição de credor dos títulos; (b) “Não sendo o recorrido o portador, não tem legitimidade para requerer nenhum valor relacionado aos cheques”.

III. O endosso é ato cambiário no qual o endossante (credor do título de crédito) transmite seus direitos a outrem (endossatário). Operado o endosso, tem-se a transferência de titularidade do crédito para o endossatário e a responsabilização do endossante, que passa a ser codevedor do título. Precedente: TJDFT, 8a Turma Cível, acórdão 1145097, DJE 22.1.2019.

IV. Portanto, o requerido, na qualidade de endossante dos cheques recebidos a título de pagamento pela prestação de serviços e entrega de móveis planejados, é parte legítima para figurar no presente feito, na medida em que é codevedor das cártulas postas em circulação mediante endosso.

V. No particular, insubsistente a alegação de que a recorrente estaria sujeita a cobranças de terceiros detentores da posse legítima dos títulos, porquanto resultou consignado na sentença que, em caso de execução (cumprimento de sentença) do valor devido de R$12.508,28, deverá o requerido (credor) depositar em cartório as cártulas representativas desse crédito. Por consectário, irretocável a sentença ora revista.

VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/95, art. 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).